Tribunal: TJBA
Processo: 8036348-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036348-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RITA DE CASSIA RODRIGUES DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): MARIA HORTENSIA AGUIAR SENRA, EMMILY SOUZA DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO RAIMUNDO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ANTÔNIO RAIMUNDO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DE MENOR. PODER FAMILIAR. ADMINISTRAÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Salvador/BA, em Ação de Alvará Judicial ajuizada por RITA DE CASSIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, em nome próprio e como representante legal do menor KAYODE OBAYONI RODRIGUES SANTOS e KWARA OBAYONI RODRIGUES SANTOS, com o objetivo de levantar valores decorrentes de complementação do FUNDEF, oriundos do falecimento de ANTÔNIO RAIMUNDO DOS SANTOS. A decisão agravada autorizou o levantamento parcial da cota do menor para despesas escolares e atividades esportivas, mas negou a liberação para pagamento de honorários advocatícios contratuais e reformas na residência familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível o levantamento, pela genitora, de valores pertencentes à cota do menor para pagamento de honorários advocatícios contratuais; (ii) estabelecer se é possível a liberação de valores depositados judicialmente para realização de obras urgentes na residência da família, com base no princípio do melhor interesse da criança. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo vedada a antecipação do mérito e a supressão de instância no julgamento do agravo. Os genitores, no exercício do poder familiar, possuem legitimidade para administrar e usufruir dos bens dos filhos menores, conforme previsto no art. 1.689 do Código Civil, salvo justificativa concreta que recomende a restrição, o que não se evidenciou no caso concreto. A documentação acostada aos autos comprova a situação de vulnerabilidade econômica da genitora e a existência de despesas essenciais e urgentes relacionadas à moradia do menor, inclusive mediante apresentação de fotografias. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de levantamento parcial de valores pertencentes a menores quando demonstrada a necessidade premente, a legitimidade da genitora e a ausência de conflito de interesses, resguardando-se o controle por meio da prestação de contas (REsp 2.164.601/DF e REsp 1.828.125/MG). Os contratos de honorários juntados aos autos demonstram cláusulas expressas de divisão proporcional da obrigação entre a genitora e o menor representado, sendo juridicamente admissível o levantamento parcial da cota do menor para pagamento da verba, desde que observados os princípios da razoabilidade e da boa-fé. A vedação do art. 1º, §1º, da Lei nº 6.858/80 não é absoluta, admitindo-se a liberação dos valores em caso de necessidade vinculada à educação, subsistência e moradia do menor, desde que autorizada judicialmente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O exercício do poder familiar confere aos genitores a legitimidade para administrar os bens dos filhos menores, inclusive valores judicialmente depositados, salvo motivo concreto que justifique a restrição. É juridicamente admissível o levantamento parcial de valores pertencentes a menores, para pagamento proporcional de honorários advocatícios contratuais, desde que demonstrada a necessidade, ausência de conflito de interesses e previsão contratual expressa. O princípio do melhor interesse da criança autoriza, em caráter excepcional e justificado, a liberação de valores para realização de obras urgentes em imóvel destinado à moradia da família, vinculando-se à proteção da saúde, educação e desenvolvimento do menor. A prestação de contas constitui mecanismo de controle judicial quanto à destinação dos recursos, especialmente quando há presunção de boa-fé da genitora no exercício do poder familiar. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 1.689, 1.637; CF/1988, art. 227; Lei nº 6.858/80, art. 1º, § 1º; ECA, arts. 4º, 5º e 22; Lei nº 8.906/94, arts. 22 e 24. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.164.601/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.4.2025; STJ, REsp n. 1.828.125/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.5.2023; TJ-MG, Ap. Cív. n. 50560140920208130024, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 26.6.2024; TJ-PR, Ap. Cív. n. 00085652720238160033, Rel. Juíza Sandra Bauermann, j. 28.10.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº. 8036348-89.2025.8.05.0000 da Comarca de Salvador, em que é agravante RITA DE CASSIA RODRIGUES DO NASCIMENTO e outros e agravado ESPÓLIO DE ANTÔNIO RAIMUNDO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ANTÔNIO RAIMUNDO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA